Tribunal: TJMT
Processo: 1004700-14.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004700-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDUARDA HELENA FERREIRA BARBOSA - CPF: 060.636.431-50 (ADVOGADO), MARIA MAGNA FEITOSA DOS SANTOS - CPF: 001.324.391-82 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004700-14.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARIA MAGNA FEITOSA DOS SANTOS

AGRAVADO:
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. e NU PAGAMENTOS S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO IMPUGNADO POR SUPOSTA FRAUDE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS EM TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Maria Magna Feitosa dos Santos contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Juara que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, por meio da qual a autora pretende a suspensão das cobranças relativas a contrato de empréstimo que afirma não ter celebrado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças decorrentes de contrato de empréstimo cuja contratação é impugnada sob alegação de fraude.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A simples alegação de fraude contratual, desacompanhada de elementos probatórios robustos capazes de demonstrar, de plano, a inexistência ou invalidade do negócio jurídico, não se revela suficiente para evidenciar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

A existência de documentação indicativa da formalização do contrato de empréstimo revela controvérsia fática relevante acerca da autenticidade da contratação e da eventual ocorrência de vício de consentimento, matéria que demanda adequada dilação probatória.

Nessas circunstâncias, não se mostra possível afirmar, neste momento processual, a inexistência do vínculo contratual ou a invalidade do negócio jurídico, cuja validade depende da verificação dos requisitos previstos no art. 104 do CC.

O indeferimento da tutela provisória não implica prejulgamento do mérito da demanda, permanecendo assegurada à parte autora a possibilidade de demonstrar, no curso da instrução processual, eventual irregularidade ou fraude na contratação questionada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de fraude em contratação bancária, desacompanhada de prova suficiente da inexistência ou invalidade do negócio jurídico, não autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para suspensão das cobranças decorrentes do contrato.

2. A controvérsia acerca da autenticidade da contratação e da eventual ocorrência de vício de consentimento exige dilação probatória, incompatível com o juízo provisório próprio da tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 104.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004700-14.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARIA MAGNA FEITOSA DOS SANTOS

AGRAVADO:
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. e NU PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
MARIA MAGNA FEITOSA DOS SANTOS
contra decisão interlocutória proferida pelo o Juízo da 1ª Vara Cível de Juara, nos autos da Ação Declaratória nº 1000223-88.2026.8.11.0018, em face de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. e OUTROS,

que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, por considerar ausente a demonstração suficiente da probabilidade do direito invocado, especialmente diante da ausência do contrato de empréstimo reputado fraudulento.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a negativa de concessão da medida liminar fundou-se na ausência de elementos mínimos que corroborassem a verossimilhança das alegações de fraude, notadamente pela falta do instrumento contratual referente à contratação questionada.

Sustenta, contudo, que após diligências extrajudiciais obteve êxito em acessar cópia do contrato de empréstimo, o qual teria sido celebrado mediante ardil, sem sua ciência ou anuência, conforme sustentado na exordial.

Aduz que tal documento foi acostado ao recurso como prova superveniente e que, diante disso, restaria configurada a probabilidade do direito, consubstanciada na inexistência de manifestação válida de vontade da consumidora.

Argumenta que a manutenção das cobranças relativas ao referido contrato, a par de ilegítima, causa-lhe prejuízo irreparável, por comprometer sua subsistência básica, configurando evidente situação de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo.

Por tais razões, pugna pelo recebimento do agravo com o deferimento do pedido liminar para determinar a suspensão imediata das cobranças relativas ao contrato impugnado.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 336677378 e 340455863, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, por meio da qual a parte autora pretende a suspensão das cobranças relativas a contrato de empréstimo que afirma não ter celebrado.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se, portanto, à verificação da presença, no caso concreto, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, cuja disciplina encontra-se prevista no art. 300 do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar, de início, que a análise realizada em sede de agravo de instrumento, quando voltada à verificação da pertinência de tutela provisória, opera-se em plano de cognição sumária, não sendo possível, nessa fase processual, o exame aprofundado das questões de fato e de direito que compõem o mérito da demanda originária.

No caso concreto, a agravante sustenta que a contratação do empréstimo objeto da lide teria ocorrido mediante fraude, sem sua anuência, circunstância que justificaria a suspensão imediata das cobranças decorrentes da referida operação financeira.

Todavia, conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, verifica-se que há documentação indicativa da existência da contratação questionada, circunstância que, por si só, revela a existência de controvérsia fática relevante acerca da efetiva formação do vínculo contratual e da eventual ocorrência de vício de consentimento.

A simples alegação de fraude, desacompanhada de elementos probatórios suficientemente robustos a demonstrar, de plano, a inexistência ou invalidade da contratação, não se mostra apta, em sede de cognição sumária, a evidenciar a probabilidade do direito invocado.

Com efeito, a discussão acerca da autenticidade da contratação e da eventual ocorrência de fraude constitui matéria que, via de regra, demanda dilação probatória, com a produção de elementos técnicos capazes de esclarecer as circunstâncias em que o negócio jurídico foi celebrado.

Nesse contexto, não se revela possível, neste momento processual, afirmar com segurança que o contrato impugnado é inexistente ou inválido, sobretudo quando há documentação indicativa da formalização da operação de crédito questionada.

Cumpre destacar que o ordenamento jurídico estabelece requisitos para a validade dos negócios jurídicos, conforme dispõe o art. 104 do Código Civil, que assim preceitua:

“A validade do negócio jurídico requer:

I – agente capaz;

II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III – forma prescrita ou não defesa em lei.” (Lei nº 10.406/2002).

Dessa forma, uma vez existente documentação indicativa da contratação, eventual vício capaz de comprometer a validade do negócio jurídico deve ser devidamente demonstrado no curso da instrução processual, mediante produção de prova idônea.

Nessas circunstâncias, a controvérsia posta nos autos revela-se incompatível com a concessão da tutela de urgência pretendida, porquanto não se mostra configurado, em sede de cognição sumária, o requisito da probabilidade do direito.

Ressalte-se, ainda, que o indeferimento da tutela provisória nesta fase processual não implica, de modo algum, prejulgamento do mérito da demanda originária, permanecendo íntegra a possibilidade de a parte autora demonstrar, no curso da instrução, a eventual ocorrência de fraude ou irregularidade na contratação impugnada.

Diante desse cenário, mostra-se correta a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau ao indeferir a tutela de urgência requerida, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026